Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO COM FIXAÇAO DE ALIMENTOS. PENHORA DE RECUROS DO FGTS. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA (ART. 9o e 10 CPC). INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A possibilidade de extinção da execução em procedimento de cumprimento de sentença, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe a quitação integral do débito;
2. Constitui violação do princípio da não surpresa (art. 10 CPC) a extinção do processo baseada em fundamento que jamais fora submetido às partes (quitação parcial) e que frustra as expectativas geradas em razão dos repetidos atos de intimação da parte credora, indicando a iminência da extinção por abandono do processo;
3.Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.